Tribunal: TJDFT
Processo: 0709608-12.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709608-12.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS APELADO: ANDREZA CARLA MARIA DA SILVA MANSUR D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ATOL DAS ROCAS contra sentença da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor de ANDREZA CARLA MARIA DA SILVA MANSUR, extingui o processo sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil - CPC, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais. A apelada não foi intimada para apresentar contrarrazões. As tentativas de intimação restaram frustradas. O aviso de recebimento – AR foi devolvido pelo motivo “ausente” (ID 69335921). Igualmente, a tentativa de intimação por oficial de justiça também não foi realizada (ID 69335922). Intime-se o apelante para, no prazo de 5 dias, fornecer endereço atualizado ou outro meio de localização da apelada ANDREZA CARLA MARIA DA SILVA MANSUR. Publique-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator